Tribunal: TJDFT
Processo: 0739196-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DESPROPORÇÃO ENTRE A PRESTAÇÃO E A CONTRAPRESTAÇÃO (LESÃO) - INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio (art. 138. CC). Os vícios de vontade, capazes de anular o negócio jurídico, estão previstos nos artigos 139 a 157 do Código Civil e englobam o erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo e lesão.
3. In casu, em 06/09/2017, as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo objeto era viabilizar a concessão de “amparo assistencial” (LOAS) com pedido de benefício de prestação continuada, sendo a autora a beneficiária. No caso de êxito da demanda, a remuneração do escritório de advocacia foi estipulada nos seguintes valores: a) 30% sobre o reporte retroativo; b) 30% a partir do estabelecimento do benefício, durante doze meses (...); e) R$ 600,00 pagos no final de cada demanda.
4. Caracteriza-se a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.
5. Não se verifica qualquer desproporção, uma vez que a contratante estava ciente de que os honorários advocatícios seriam pagos somente no caso de êxito da demanda (concessão do benefício) e, por isso, aceitou remunerar os profissionais em valor superior que aquele que contrataria em outras condições. Da mesma forma, o escritório advocatício tinha ciência de que não seria remunerado pelos serviços prestados, no caso de insucesso.
6. O fato de a contratante “apresentar distúrbios emocionais, tais como angústia, ansiedade e dificuldades para aprendizado”, verificado no “Laudo pericial socioeconômico” (ID 13581803 - Pág. 9) não constitui, por si só, inexperiência, a justificar a redução do valor do negócio. No ordenamento jurídico, a presunção é de capacidade, sendo que não há nos autos qualquer indício de que a autora seja incapaz ou que haja perícia ou decisão judicial que ateste a incapacidade.
7. Nesse cenário, não restou configurada a violação ao princípio da boa-fé, ou mesmo violada a comutatividade do contrato, porque na essência do negócio as partes tinham prévio conhecimento dos riscos e benefícios assumidos de lado a lado. Prevalência da autonomia da vontade.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade ante o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.